Tribunal: TCU
Processo: 024.550/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112024, modalidade Pregão e Uasg 383507 (Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento, remoção e instalação decarpete, lavagem/limpeza profunda de cortinas e carpetes sob demanda, garantindoa remoção de sujeiras, manchas, ácaros e outros poluentes, com a utilização deprodutos e técnicas adequadas que assegurem a preservação dos itens e a saúdedos ambientes.)

Inteiro teor:
Acórdão 8045/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90011/2024, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Considerando que, o Pregão em análise é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Portal de Compras Governamentais; Considerando que, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, esta representação poderá ser conhecida; Considerando que, com relação ao cadastro do certame no Portal de Compras Governamentais em comparação ao estabelecido no item 4.1.1 do edital, de fato verifica-se que, embora o edital estabeleça que o cadastro da proposta deve ser efetuado pelo valor total do item, a disputa ocorreu pelo valor unitário; Considerando que, ao consultar o Portal de Compras Governamentais verifica-se que todas as empresas efetuaram o cadastro de suas propostas considerando o valor unitário de cada item, o que demonstra que o cadastro no sistema estabelecendo que a disputa seria pelo valor unitário não causou prejuízo à disputa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, inciso VII, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, e indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.550/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: San Decorações e Reformas Eireli (01.237.977/0001-90). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sandovaldo da Silva, representando a San Decorações e Reformas Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90011/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. divergência entre o previso no item 4.1.1 do edital, que exige o cadastro das propostas com base no valor total do item, e os valores cadastrados no Portal de Compras Governamentais (compras.gov.br), com base no valor unitário do item, em ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 1.7.1.2. definição do intervalo mínimo de diferença entre lances, que incidiria tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, estabelecido no item 5.8 do edital com base em valor fixo em vez de ser definido com base em percentual entre os lances, o que, considerando a grande diferença de valores estimados para os cinco itens licitados, compromete a disputa e a obtenção da proposta mais vantajosa, em ofensa ao previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 1.7.2. dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 7 ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.